Tribunal: TCU
Processo: 005.711/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 577521, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 577521, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: O APOIO AO PROJETO REALIZACAO DE CURSODE CAPACITACAO PROFISSIONAL VISANDO A ESTRUTURACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO PESCADONO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. (no da TCE no sistema: 1633/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3340/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor da Associação dos Proprietários de Embarcações e Pescadores do Sul do Estado do Espírito Santo e de Moacyr de Abreu Junqueira Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 070/2006, registro Siafi 577521, que tem por objeto apoio à realização de curso de capacitação profissional visando a estruturação da cadeia produtiva do pescado no Estado do Espirito Santo, no valor de R$ 60.915,94. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 50.755,84. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre: (i) o Parecer Técnico 001/2010, de 10/02/2010 (peça 35), e a Nota Técnica 207/2016, de 03/10/2016 (peça 36); e (ii) entre a Notificação de responsável sem aviso de recebimento, de 19/10/2016 (peças 38 e 39), e a Ciência de notificação por responsável, de 13/05/2022 (peças 45 e 46); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 60-63); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.711/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Proprietários de Embarcações e Pescadores do Sul do Estado do Espírito Santo (04.295.995/0001-16); Moacyr de Abreu Junqueira Neto (XXX.444.506-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.